Tribunal: TJPA
Processo: 0006807-98.2019.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006807-98.2019.8.14.0068

APELANTE: RODRIGO GALVAO CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF).

2. Ademais, “o estupro se consuma independente da conjunção carnal e de vestígios, assim, até mesmo a ausência de exame de corpo de delito não acarretaria a nulidade do feito, sobretudo quando presentes outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese” (AgRg no AREsp n. 1.962.527/MG).

3. Na espécie, após exame do conjunto fático-probatório amealhado nos autos, o juízo de origem concluiu pela existência de elementos concretos aptos a ensejar a condenação do apelante pelo delito tipificado no art. 213, §1º, do Código Penal, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas com base no princípio do
in dubio pro reo
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor de
RODRIGO GALVÃO CUNHA
,

objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que condenou o réu à pena de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 213, §1º, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 08 de dezembro de 2019, por volta das 23h00min, na residência localizada na rua Anastácio de Brito, bairro Cidade Nova, município de Augusto Corrêa/PA, o denunciado Rodrigo Galvão Cunha, mediante violência, praticou conjunção carnal com a vítima Geciane Tavares de Araújo, além de restringir sua liberdade por 04 (quatro) horas, ameaçando-lhe de mal injusto e grave e praticado contra a mesma injúria real.

Segundo apurado nos autos, a vítima teve um relacionamento amoroso com o denunciado por aproximadamente 03 (três) meses, sendo que após o término no dia 06/12/2019, este passou ameaçá-la por meio de mensagens de aplicativo com os seguintes dizeres: "TU NÃO VAI MAIS FICAR COM NINGUÉM, TU VAI SABER O PORQUÊ". Que, no dia, hora e local dos fatos, ao chegar em sua residência, a vítima foi surpreendida pelo denunciado que estava escondido sorrateiramente atrás da porta, e passou a agredi-la por meio de tentativas de esganadura, além de ter colocado uma blusa em sua boca e uma corda em seu pescoço, e logo depois a arrastou da cama para o chão, mantendo com ela conjunção carnal mediante violência, conforme exame de corpo de delito.

Conforme relato da vítima, após o ato sexual o denunciado deu vários tapas em seu rosto e durante toda a agressão verbalizava "EU NÃO TE FALEI QUE EU IA FAZER ISSO?", tendo ainda cortado o cabelo da vítima e a obrigado a ligar para a sua genitora para dizer que estava tudo bem. Diante da crueldade do denunciado, a vítima chegou a fingir que estava morta para que este parasse de agredi-la, afirmando que as agressões findaram por volta das 03hs, tendo o denunciado dormido e por volta das 06hs se evadiu da residência, ocasião em que a vítima se dirigiu a Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis, sendo expedido mandado de prisão preventiva, que foi cumprido meses depois, devido evasão do denunciado (ID 5384389).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória (ID 5384417).

Em razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas probatória com base no princípio do
in dubio pro reo,
aos ditames do art. 386, VII, do CPP (ID 15835015).

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões recursais, aduziu que em alegações finais requereu a condenação do apelante apenas quanto aos crimes capitulados nos arts. 140, § 2º, 148, § 2º e 129, § 1º, II, todos do CP, por entender que, em relação ao crime de estupro, haveria insuficiência de provas, pugnando pelo provimento do recurso (ID 15835023).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença apelada (ID 16392897).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, verifico que o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, o apelante foi condenado pela prática do crime de estupro, que resultou em lesão corporal grave, por ter mantido relações sexuais mediante violência com a vítima Geciane Tavares de Araújo, cingindo-se a insurgência recursal ao argumento de insuficiência probatória, com pleito de absolvição fundamentado no art. 386, VII, do CPP.

A defesa destaca, no ponto, que a sentença fundamentou-se exclusivamente no depoimento da ofendida, aduzindo que o exame de corpo de delito foi inconclusivo e apontando a existência de versões contraditórias dos fatos, circunstâncias que autorizariam a absolvição do recorrente com base no princípio
in dubio pro reo
, sobretudo diante da negativa de autoria da prática delitiva.

Não obstante, verifica-se que a
materialidade delitiva
restou provada pelo
Laudo de Exame Sexológico Forense
realizado na vítima, o qual apesar de não ser conclusivo em relação a outros aspectos, atesta a presença de vestígios de prática de conjunção carnal, bem como de lesões corporais em região cervical, face e membros produzidos por ação contundente recente, “características de atos de conjunção carnal em um período superior a vinte dias” (ID 5384416), e
laudo pericial de lesão corporal,
atestando as lesões sofridas pela vítima, praticadas mediante asfixia e resultando em perigo de vida (ID 5384428 - págs. 12/13).

No tocante à
autoria delitiva
, a vítima relatou na fase policial, de forma segura e detalhada, a violência sofrida, confirmando a versão em juízo, sendo importante a reprodução em razão da relevância que deve ser conferida à palavra da ofendida como elemento de convicção. Confira-se:

“
Que no dia 08.12.2019

foi brutalmente violentada e agredida física e psicologicamente pelo seu parceiro e namorado, o acusado Rodrigo Galvão Cunha,

quando este ingressou em sua residência sem seu consentimento;
(...)
que o acusado mandava ela calar a boca, lhe xingando de vagabunda, proferindo as seguintes textuais: "EU TE FALEI VAGABUNDA QUE EU IRIA FAZER ISSO";

que Rodrigo falava para ela não gritar, apertando um travesseiro em seu rosto,

depois colocando as mãos dentro de sua boca e segurando o nariz, forçando suas mandíbulas; que, diante das agressões, a vítima desmaiou, ocasião em que o acusado começou a manter relações sexuais com ela, quando ainda estava desacordada
;
que, posteriormente, fingia-se de morta, tentando, com isso, que as violências cessassem
;
que, além da conjunção carnal, o acusado praticou sexo anal mediante violência;

que ele lhe ameaçava dizendo que iria dar um tiro em sua cara e jogar gasolina em seu corpo;

que colorou a corda em seu pescoço e começou a sacudi-la,
ocasião em que implorou para que ele parasse, pedindo por seu filho, ainda criança e dependente dela;
que teve seu cabelo cortado pelo agressor

em meio a mais um ato de violência em série; que ficou gravemente ferida, passando muito mal, ocasião em que pediu para o agressor a levasse até um hospital da cidade
; que foi ameaçada pelo agressor caso falasse algo no hospital ou pedisse socorro; que as agressões iniciaram as 23h do dia 08.12.2019 e cessaram apenas no dia seguinte; que assinou o termo de bom viver presente nos autos porque foi coagida pela família do acusado, que lhe imputava a culpa dos fatos ocorridos” (grifos nossos)
.

Ante o quadro,
há provas substantivas da autoria do crime
, porquanto a palavra da ofendida na fase policial guarda consonância com a prova judicializada. Por igual,
a materialidade delitiva é inconteste
, à vista da prova pericial
.
Sendo assim, inexiste espaço para cogitar de absolvição com fundamento em insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que
“a

palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
” (
AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF
, relator Ministro Jesuíno Rissato, DJe de 19/05/2023).

Importante ressair que, em que pese o laudo de exame complementar de identificação de esperma se mostrar prejudicado diante da ausência de confiabilidade na conservação do material coletado no dia 10/12/2019 (ID 5384416), conforme salientado pelo magistrado sentenciante, a jurisprudência reconhece a prescindibilidade do laudo pericial quando o ato sexual for comprovado por outros meios de prova, conforme entendimento consolidado na Corte Especial no sentido de que “
o estupro se consuma independente da conjunção carnal e de vestígios, assim, até mesmo a ausência de exame de corpo de delito não acarretaria a nulidade do feito, sobretudo quando presentes outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese
” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.962.527/MG
, DJe de 16/12/2021).

Conforme consignado na sentença condenatória,
“a defesa nestes autos, tentou a todo momento desclassificar e desmerecer a palavra da vítima, mas o que

ficou devidamente demonstrado foi o estupro mediante violência, gerando lesão corporal grave, o
modus operandi
do crime
,
extremamente brutal, quando o agressor tenta asfixiar a vítima, colocando um pano em sua boca, com as mãos força a mandíbula da ofendida, coloca o travesseiro em seu rosto, sacode seu pescoço com uma corda, arrastando-a no chão,

violências essas, seguramente, ficaram não somente demonstradas fisicamente no corpo, mas no estado emocional e psicológico da vítima
” (ID 5384417 - pág. 5).

Ademais, como bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, “possíveis inconsistências nas declarações prestadas pela ofendida, relacionadas ao tempo em que teve sua liberdade restringida pelo agressor, não se revelam suficientes para afastar a responsabilização criminal do apelante, tratando-se de meros detalhes que podem, perfeitamente, serem confundidos por alguém que estava sendo violentada física, psicológica e sexualmente, conforme narrado por ela em todas as oportunidades em que foi ouvida” (ID 16392897 - pág. 3).

Com efeito, segundo diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância”,
sendo certo que “
pequenas inconsistências ou divergências sobre aspectos secundários dos fatos não são passíveis de invalidar as declarações prestadas
(
APn n. 1.041/DF
,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/5/2023).

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/02/2024